Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007509-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 054.371.621-03 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (REU), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (IMPETRANTE), RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 054.371.621-03 (PACIENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), WILLIAN RIBEIRO NUNES - CPF: 067.105.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANA ANTUNES DA SILVA - CPF: 052.386.831-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR RIBEIRO DE MAGALHAES - CPF: 879.968.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY COSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS DO PACIENTE QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO INCREPADO COM OS CRIMES IMPUTADOS –
2. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM NÃO TER SIDO O FLAGRANTE PREPARADO PELOS POLICIAIS –
SUJEITO SURPREENDIDO NA POSSE DOS OBJETOS APREENDIDOS –
3. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE ––
4. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO, ALÉM DE ALTO VALOR DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE POSSUI VASTA LISTA DE REGISTROS PENAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS –
5.
PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INCS. III E VI, DO CPP, QUE EXIGE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS –
INFANTES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DAS RESPECTIVAS GENITORAS – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE SE APLICA APENAS AOS PRESOS INSERIDOS NO GRUPO DE RISCO -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Na existência de indícios reveladores do provável envolvimento do paciente com os delitos a ele imputados, não há como ser acolhida na via eleita a tese de negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
. Outrossim, a mera condição de usuário do increpado não é suficiente para ilidir o possível cometimento do narcotráfico, mesmo porque é bastante conhecida a figura do usuário traficante.

2.

Não há falar em flagrante preparado se as circunstâncias da prisão do suspeito demonstram que a polícia o teria abordado porque conduzia um veículo com características bastantes assemelhadas a de um carro suspeito que estaria trafegando na cidade com o objetivo de comercializar entorpecentes, sendo que durante as buscas veiculares teria sido encontrada parte da droga apreendida e, posteriormente, na residência do flagrado o restante dos narcóticos, artefatos bélicos e o alto valor de dinheiro.

3.

O argumento de que o paciente sofreu atos de tortura praticados pelos policiais que o prenderam não comporta apreciação na via eleita, pois revela a possibilidade de cometimento de infração criminal por agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, que deve ser instaurado na instância competente.

4.

Se a situação fática em que inserido o paciente revela a apreensão de mais de 4kg (quatro quilos) de maconha,
além
do valor expressivo de
R$ 18.411,00 (dezoito mil, quatrocentos e onze reais), de arma de fogo e munições, evidencia-se a possibilidade dos crimes imputados não terem sido praticados ocasionalmente, mas, sim, de forma continuada, a demonstrar a maior gravidade dos delitos e a possibilidade de reiteração criminosa, a qual se reforça, ainda mais, pelo fato do suspeito ostentar um histórico criminal com várias passagens por narcotráfico, a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não ocorre na hipótese versada, uma vez que existem informações de que os menores encontram-se sob a guarda das respectivas genitoras.

Além do mais, mesmo que sua prole seja acometida de doença grave, que a insere no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, tal fato não é suficiente para lhe garantir a prisão domiciliar, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ propõe a reavaliação das prisões provisórias priorizando-se as pessoas presas que se enquadram no grupo de risco, e não os detentos que tenham familiares enquadráveis neste grupo, uma vez que a intenção imediata é a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade.

Outrossim, a
supracitada recomendação não implica em garantia de imunidade prisional
aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de
recomendação
, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA.
TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA

PACIENTE(S)

RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor,
em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.3430/06; no art. 1o da Lei n.o 9.613/98; no art. 333 do CP; e no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que o paciente é apenas
usuário de drogas
, trazendo em abono a declaração do Centro de Atenção Psicossocial da comarca de Várzea Grande/MT no sentido de que, por duas vezes, ele procurou tratamento para o seu vício, a implicar na
desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, que não admite o decreto da prisão preventiva.

Ainda nessa ordem de ideias, sustenta a
ilegalidade do flagrante perpetrado
, porquanto afirma ter sido preparado pelos policiais, o que, nos termos do
enunciado n.o 145 da súmula do Supremo Tribunal Federal torna o crime impossível
, a eivar de vício o encarceramento provisório do paciente. E, ainda,
sugere a possibilidade do segregado ter sofrido tortura dos agentes de segurança
, uma vez que consta no laudo do exame de corpo de delito a que submetido a existência de lesões corporais, sem que os policiais tenham declarado em suas oitivas que o flagrado ofereceu qualquer resistência à prisão, a exigir o uso de força física.

Lado outro, pleiteia a colocação do increpado em
custódia domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e VI, do CPP
, porque afirma que possui 03 (três) filhos menores, os quais estão sob a guarda das genitoras e dependem do trabalho lícito do paciente para terem garantidos seus sustentos, sendo um deles portador de doença falciforme [CID- D57.0] e, portanto, consoante preconizado pela Organização Mundial de Saúde [OMS], a criança está inserida no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, de modo que a ausência do beneficiário deste
writ
no lar familiar põe em risco a saúde do seu filho.

Enfim, aduz a
inexistência do
periculum libertatis
, uma vez que, em sua concepção, nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do favorecido nessa ordem representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, o que, aliado à sua primariedade, ao fato de ser residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, indicam a
suficiência e adequação das restrições alterativas ao cárcere
.

Acrescenta, também, que nos termos da
liminar deferida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello na ADPF n.o 347
, é indispensável a reanálise da custódia provisória imposta ao paciente, a fim de se verificar a possibilidade de beneficiá-lo com a substituição da clausura por medidas diversas do art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar, uma vez que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja
revogada a sua prisão preventiva
, com a expedição do respectivo alvará de soltura,
mesmo que condicionada a liberdade ao cumprimento das restrições não prisionais
do art. 319 do CPP, e,
subsidiariamente
, a sua colocação em
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, incs. III e VI, do CPP. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

A ordem veio munida com os documentos de ID 38262960 ao ID 38262976.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, à douta Relatora plantonista, Exma. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 38262475).

Distribuídos os autos eletrônicos na forma regimental, foi ratificado o indeferimento da liminar vindicada (ID
38442507) e solicitadas as informações à d. autoridade acoimada de coatora, que foram capituladas aos autos sob o ID 38574499.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção parcial da ordem
e,
no mérito,
pela
denegação
da ordem (ID 38726470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

De início, esclareço que, conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça entenda que o feito merece ser parcialmente extinto, sem análise do mérito, em razão da insuficiência probatória no que tange às teses de negativa de autoria; da condição de mero usuário do paciente; e da aventada tortura que afirma ter sofrido o encarcerado, entendo que existem provas, ainda que mínimas, do alardeado constrangimento ilegal, a permitir o exame das referidas causas de pedir, motivo pelo qual
rejeito a preliminar aventada
e passo ao exame do mérito do
mandamus
.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Rafael Ribeiro Magalhães
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas tipificadas no art.
33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.3430/06; no art. 1o da Lei n.o 9.613/98; no art. 333 do Código Penal; e no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem e, posteriormente, ratificada durante a audiência de custódia a que submetido o increpado.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das alegações defensivas constantes na presente impetração.

1.

Das teses negativas de autoria e da condição de mero usuário de drogas do paciente.

Inicialmente, aduz a impetrante que o paciente não cometeu o delito de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico a ele imputados e ressalta a sua condição de usuário de drogas, a ensejar a desclassificação das condutas para aquela tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

Contudo, avaliando atentamente os elementos de cognição contidos no caderno processual, considero a existência de indicativos do provável envolvimento do encarcerado nos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.3430/06,
a inviabilizar o acolhimento das teses defensivas que pretendem afastar-lhe a autoria dos crimes e deslegitimar a sua prisão preventiva.

Isso porque, consta nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que o favorecido nessa ordem e outros dois comparsas foram flagrados na posse de 4,034kg (quatro quilos e trinta e quatro gramas) de maconha, do valor de R$ 18.411,00 (dezoito mil, quatrocentos e onze reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, rolo de filme plástico, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38 e 06 (seis) munições do mesmo calibre, a revelar que, possivelmente, estaria praticando o narcotráfico.

Outrossim, ao que ressai do trecho da oitiva do
policial militar Luiz Flávio da Silva Costa
, acostado aos autos eletrônicos sob o ID 38262963 - Pág. 1, o qual participou do flagrante delito, no dia fatídico, a polícia fazia o patrulhamento no bairro Pirineu, na comarca de Várzea Grande/MT e avistou o veículo Fiat Pálio, cor cinza, placas NJI-7933, com películas protetores no vidros em tonalidade muito escura, impedindo a visibilidade em seu interior, características estas que muito se assemelhavam as de um carro suspeito que estariam transitando naquela localidade para praticar a mercancia espúria de entorpecentes, segundo informações repassadas à guarnição.

Assim, os agentes de segurança deram ordem de parada ao automóvel, do qual desceram bastantes nervosos o paciente e os co-suspeitos
Willian Ribeiro Nunes e Lidiane Antunes da Silva
, que, revistados, não possuíam nada de ilícito em suas posses. No entanto, no interior do veículo foram localizadas 02 (duas) porções de maconha e a arma de fogo e munições apreendidas, sendo o restante da droga, dinheiro e outros objetos localizados na residência do beneficiário nesse remédio heroico, para onde os investigadores se dirigiram após serem informados pelos suspeitos de que naquele imóvel havia mais droga escondida.

À vista disso, sem qualquer pré-julgamento, pelas circunstâncias da prisão do paciente, infere-se a possibilidade de que estava envolvido com o narcotráfico, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência, até mesmo porque para a legitimidade da prisão preventiva não é exigida a comprovação incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação penal -, bastando a existência de elementos suficientes que indiquem o possível envolvimento do suspeito nos fatos delituosos a ele imputados, como ocorre
in casu
.

Outrossim,
o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou a sua orientação jurisprudencial no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
.

E, mesmo que o encarcerado seja usuário de drogas, por ora e nessa via de cognição sumária, não há como desconsiderar que estivesse cometendo a mercancia espúria de entorpecentes, pois, além de ser bastante conhecida a figura do usuário-traficante, esse e. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.o 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, a pretendida conclusão no sentido de que o favorecido nessa ordem é efetivamente dependente químico e de que a substância ilícita apreendida não seria de sua propriedade, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas incompatível com a via de cognição do
habeas corpus
.

Isto posto, não há como considerar a ilegalidade da prisão preventiva a conta das alegadas teses de negativa de autoria e da mera condição de usuário do segregado, ou acolher a pretendida desclassificação do delito de tráfico para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, devendo tais matérias serem discutidas na esfera própria, que é a ação penal correlata, na qual o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.

Da ilegalidade do flagrante porque preparado pelos policiais.

Lado outro, a impetrante assevera que o encarceramento provisório do paciente está eivado de vício, porque proveniente de flagrante preparado pelos policiais, o que, nos termos do

enunciado n.o 145 da súmula do Supremo Tribunal Federal, torna o crime impossível.

Todavia, a versão defensiva não se coaduna com a prova amealhada ao processo eletrônico.

Antes de mais nada, imprescindível frisar que o flagrante preparado ocorre quando um agente instiga ou induz o indivíduo a cometer ato ilícito no intuito de promover a sua prisão, sem a ocorrência da consumação delitiva,
sendo certo que a prisão nessas circunstâncias não é válida no nosso ordenamento jurídico, segundo o
enunciado da Suprema Corte acima citado,
in verbis:

“
Súmula 145 -
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
”.

Na hipótese versada, no entanto, como já relatado no tópico anterior, ressai dos autos eletrônicos que a abordagem policial somente ocorreu porque os agentes de segurança teriam recebido a informação de que um veículo com as características bastantes semelhantes as do carro em que se encontravam o paciente e os outros dois comparsas estaria trafegando no bairro Pirineu, na comarca de Várzea Grande/MT, para fins de mercancia espúria de entorpecentes, motivo pelo qual o abordaram.

E, em buscas veiculares, os policiais teriam encontrado duas porções de narcóticos e os artefatos bélicos apreendidos, sendo o restando da droga, dinheiro e outros objetos localizados na residência do increpado, para onde a polícia se dirigiu somente após os suspeitos declararem que no imóvel havia mais substâncias ilícitas escondidas.

Portanto, conforme a dinâmica da empreitada criminosa, não foi constatada por parte dos policiais qualquer incitamento para a prática dos delitos imputados, a impedir que se caracterize o flagrante preparado.

Desta feita, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante realizado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado orientativo n.o 27
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, desse eg. Sodalício,
in verbis:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(Publicado no DJe em 12/04/2017).

Por consequência, não caracterizado qualquer vício no flagrante perpetrado, tampouco na sua conversão em prisão preventiva, descabe considerar a ilegalidade da medida segregatícia.

3.

Da mencionada ocorrência de atos de tortura praticado pelo policial que realizou o flagrante.

De outro norte, a subscritora da inicial sugere a possibilidade do segregado ter sido torturado pelos policiais que o prenderam em flagrante delito, porém, não trouxe aos autos eletrônicos qualquer documento capaz de provar que a matéria já foi alegada e apreciada pelo d. magistrado singular, a impedir que seja diretamente examinada por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de configurar indevida supressão de instância
.

Além disso, a matéria exige dilação probatória, que, repito, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, sendo certo, ainda, que o reconhecimento de infração criminal cometida por parte de agentes públicos exige o devido processo legal, que deve ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de justiça ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Logo, por ora e na via eleita não há como concluir pela ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou comprovada de plano, até mesmo porque isto exige a instauração do procedimento próprio, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, o que, até o momento, sequer existe.

4.

Da fundamentação despendida no decreto prisional e da alegada ausência de
periculum libertatis
.

Em derradeiro, no que se refere ao decreto segregatício, apesar da impetrante alegar a inexistência dos requisitos legais da medida extremada, entendo que não assiste razão à i. defesa.

Depreende-se da decisão prisional que houve a satisfação da condição autorizadora da prisão preventiva prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados ao paciente são dolosos e punidos com reclusão, cujos patamares máximos das penas previstas em abstrato somados ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delict
, o d. magistrado singular afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, em especial o auto de apreensão, o laudo pericial e as declarações colhidas na repartição policial, dão conta do possível envolvimento do increpado com os crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro, uma vez que teria sido flagrado na posse de 4,034 kg (quatro quilos e trinta e quatro gramas) de maconha; do valor em espécie de R$ 18.411,00 (dezoito mil, quatrocentos e onze reais); de 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) rolo de filme plástico; 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38; e 06 (seis) munições do mesmo calibre.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, enfatizou a indispensabilidade da medida extremada para a
salvaguarda da ordem pública
, porque de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, notadamente o narcotráfico, em razão da
quantidade expressiva de droga apreendida
-
4,034 kg (quatro quilos e trinta e quatro gramas) de maconha
-, além de verificar um risco de reiteração criminosa por parte do increpado, inferido do histórico criminal por ele ostentado.

Deveras, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar a maior gravidade do delito de tráfico de drogas, o que ampara o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, na hipótese versada,
a apreensão de mais de 4 kg (quatro quilos) de
maconha e de outros objetos comumente utilizados no comércio malsão, além da expressiva quantia de R$ 18.411,00 (dezoito mil, quatrocentos e onze reais), arma de fogo e munições, sugere a possibilidade do narcotráfico não ser praticado pelo paciente de forma ocasional, mas, sim, continuada, a demonstrar a maior gravidade dos crimes imputados e a possibilidade de, colocado em liberdade, persistir na prática criminosa.

E tal conclusão se reforça ainda mais ao se constatar que os registros criminais ostentados pelo encarcerado, em sua maioria, referem-se a condutas ilícitas tipificadas na Lei n.o 11.343/06, o que evidencia, com mais razão, a sua aparente habitualidade no cometimento de crimes dessa natureza, a indicar que faz do comércio malsão o seu meio de vida.

A propósito, em uma breve consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que, além do procedimento referente à prisão preventiva ora vergastada, tramitam em face do paciente os seguintes processos:

1.

Termo circunstanciado n.o 1550-80.2015.811.0112, código 204125
, dado como incurso nas penas do
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
;

2.

Termo circunstanciado n.o 1676-33.2015.811.0112, código 204250
, dado como incurso nas penas do
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
;

3.

Termo circunstanciado n.o 1684-73.2016.811.0112, código 206438, dado como incurso nas penas do
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
;

4.

Processo Executivo de Pena n.o 32828-47.2017.8.11.0042
, em que cumpriu a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, porque condenado pelo crime tipificado no
art. 33, §2o, da Lei n.o 11.343/06
, cujo trânsito em julgado se deu em
28/11/2017
;

5.

Ação penal n.o 9139-70.2012.811.0002, código 289577
, em que foi condenado pelo crime de
furto
;

6.

Ação penal n.o 7261-71.2016.811.0002, código 440899
, em que restou condenado a uma advertência sobre os efeitos das drogas, porque infringiu o
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, cujo trânsito em julgado se deu em 26/01/2018;

7.

Ação penal n.o 25182-09.2017.811.0002, código 521460
, que responde como incurso nas penas do
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
;

8.

Ação penal n.o 16989-34.2019.811.0002, código 594260
, dado como incurso nas penas do
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
.

Com isso, resta evidente que a liberdade do paciente representa um risco concreto à ordem pública, pois o seu envolvimento pretérito com o mundo da ilicitude, em especial com o narcotráfico, indica a possibilidade de que, uma vez solto, encontrará os mesmos estímulos para persistir na prática ilícita, pois tudo levar a crer que nem mesmo a condenação definitiva foi capaz de ressocializá-lo e afastá-lo da criminalidade, a tornar indiscutível a necessidade da sua atual prisão preventiva para o resguardo de toda a coletividade.

Nessa linha intelectiva, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no mesmo sentido, o e. TJMT consolidou sua jurisprudência, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da ordem pública, satisfazem os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação.

À vista disso, diversamente do que pretende a impetrante,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, além do alto valor em dinheiro e artefatos bélicos, aliada a sua aparente personalidade voltada para o cometimento reiterado de crimes, revelam uma periculosidade social que justifica a sua
retirada cautelar da sociedade para a salvaguarda da segurança pública.

Em razão disso, entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para garantir a ordem social, uma vez que o histórico criminal do paciente e a situação fática em que flagrado sugerem que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida, a ponto de nem mesmo a condenação transitada em julgado mostrar-se eficiente para a sua ressocialização, já que tudo leva a crer que, após cumprir integralmente a sua pena nos autos do PEP n.o 32828-47.2017.8.11.0042, voltou a delinquir, sendo novamente preso em flagrante pelos delitos ora em análise.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Em sendo assim, por tais fatores concretos, não vislumbro motivos para afastar a custódia provisória do paciente, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

5.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e VI, do CPP
.

Por fim, pugna a impetrante pela colocação do paciente em prisão domiciliar, porque possui
03 (três) filhos menores, os quais dependem do trabalho lícito do genitor para terem garantidos seus sustentos, sendo um deles portador de doença falciforme [CID- D57.0] e, portanto, inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus.

Inicialmente, destaco que a i. defesa não comprovou que a pretensa colocação do increpado em prisão domiciliar tenha sido pugnada em 1o grau,
a impedir a análise da matéria diretamente por esta eg. Corte de Justiça,
sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Não bastasse isso, há de se destacar que
o uso do
verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma).

Dessa forma, a análise do cabimento da prisão domiciliar, em todas as hipóteses, deve ser avaliada tanto no que concerne ao requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto no tocante ao requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto a causídica tenha trazido prova cabal de que o paciente é genitor de crianças menores de 12 (doze) anos (38262976 - Págs. 1/2), não comprovou ser ele o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, ao que afirmou na inicial, os filhos encontram-se sob a guarda das respectivas genitoras e ao que ressai da declaração acostada sob o ID 38262962 - Pág. 1, o segregado apenas
auxilia
a mãe do menor Antony Rafael Anunciação Magalhães no sustento da criança.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ,
ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens
comprovem que são os
únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300], e no caso em exame, ao que parece, a presença do favorecido nessa ordem no lar somente teria o condão de
auxiliar
no sustento e os cuidados com os filhos, a inviabilizar a sua colocação em regime domiciliar.

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes.

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Cabe frisar, ainda, que apesar da impetrante tentar incutir a ideia de que o paciente faz jus à prisão domiciliar porque um de seus filhos está acometido de doença grave que o insere no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, ressalto que, além de não ter trazido qualquer elemento capaz de atestar esta alegação, a
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
propõe a reavaliação das prisões provisórias
priorizando-se as pessoas presas que se enquadram no grupo de risco, e não os detentos que tenham familiares enquadráveis neste grupo
, mesmo porque a intenção imediata é a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade, embora mediante tal providência surta consequências em seus familiares.

Outrossim a aplicação da supracitada recomendação demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia de imunidade prisional
aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de
recomendação
, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.

É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Desta feita,
conquanto indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, na ausência de qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos,
não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar
, nem mesmo sob o aspecto de eventual risco de contaminação pelo novo coronavírus, pois não comprovou
a necessidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado perigo à sua saúde.

Por fim, à título de informação, uma vez que a impetrante citou na inicial do presente
mandamus
,
destaco que a
decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, no dia 17/03/2020, no bojo do ADPF n.o 347/DF
, que conclamava os juízes a analisarem a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estivessem em situações de maior vulnerabilidade em meio à pandemia de COVID-19,
não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
, pois considerou que, nesse momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Portanto,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020